Tribunal: TJDFT
Processo: 0732638-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732638-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SIRAGUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SIRAGUSA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante na Execução Fiscal no 0735613-54.2022.8.07.0016. O agravante afirma que a execução fiscal é fundada em CDAs nulas, que não possuem indicação correta do fundamento da cobrança. Acrescenta que a nulidade também decorre de fraude que foi reconhecida em ação ajuizada contra cooperativa e que essa situação pode ser verificada de pronto, por meio da análise da sentença proferida nos autos do processo no 0708641-29.2021.8.07.0001. No entanto, o Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que não houve foi juntada prova pré-constituída capaz de afastar a presunção de legitimidade e de veracidade do ato que constituiu o crédito. Assim, o agravante interpõe o presente recurso e afirma que a juntada de cópia dos processos administrativos que deram origem às CDAs e de cópia da sentença do processo no 0708641-29.2021.8.07.0001 são capazes de demonstrar a nulidade do título executivo. Tece demais considerações. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e o provimento do agravo de instrumento para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal. Preparo recolhido no ID 62567162. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 203152588 dos autos de origem): Da análise dos autos, verifica-se que constam nas CDAs que instruem a inicial, todos os dispositivos necessários para que a parte executada pudesse se defender à época da inscrição em dívida ativa. Cumpre consignar que, os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo único; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Não há nulidade da Certidão de Dívida Ativa. Todos os requisitos dos artigos 201 a 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais estão presentes, pois, o teor dos títulos executivos atende todos os requisitos exigidos pelo art. 2o, §5o da lei 6.830/80. Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diz a Lei 6830/80: “Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.”. Não foi apresentada prova inequívoca, a cargo da parte executada, para ilidir a presunção de certeza e liquidez que goza a inscrição. Nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. Veja-se, porém, que a pretensão da parte executada esbarra na Súmula 393/STJ, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para aferir se foi correta a indicação da natureza da dívida. A parte executada alega que a aplicação ilegal da Portaria n.o 68/2015/SEMOB, sem previsão contratual e legal, utilizada para dar “legalidade” a glosa/retenção de 100% do faturamento auferido pelo permissionário no período em que “supostamente” teria operado com ônibus cadastrado, porém com selo de vistoria vencido. No caso, tem-se que as alegações da parte executada demandam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado. Os documentos juntados não são suficientes para acolhimento da exceção de pré-executividade. Sobre o tema já se manifestou o E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade, necessária se faz a apresentação de elementos probatórios que, de plano, mostram-se hábeis a desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei 6.830/80), bem como, se o caso, possam sustentar a tese de que efetivamente a executada não exerceu seu ofício de contadora no Distrito Federal, de modo a desautorizar o fato gerador da cobrança de ISS. 2. Caso concreto em que a aferição de ilegitimidade passiva necessita de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pela executada, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via incidental dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344221, 07300621520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Reitere-se, a exceção de pré-executividade é medida excepcional para questionar a força executiva do título, sob pena de ofensa aos princípios norteadores do Processo Civil, transformando o processo executivo lastreado em processo de conhecimento, sem amparo legal, de molde a tornar lenta a prestação jurisdicional efetiva. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Assim, inexistindo nos autos prova pré-constituída capaz de elucidar a matéria por completo e, com isso, desconstruir a presunção de legitimidade e veracidade do ato que constituiu o crédito tributário, deve esta ser debatida em sede de Embargos à Execução, e não sob o título de exceção de pré-executividade, que, dada sua instrumentalização e âmbito estrito de abrangência, objetiva abarcar questões que podem ser reconhecidas de ofício pelo juízo e que independem de dilação probatória. Assim, rejeito a objeção apresentada. Intimem-se. A exceção de pré-executividade foi rejeitada porque, no entendimento do Juízo de origem, é necessária dilação probatória para análise das questões suscitadas pelo agravante. Passo a seguir a verificar a necessidade ou desnecessidade de dilação probatória para análise das questões apontadas pelo executado/agravante. 1. Nulidade das CDAs O agravante afirma que as CDAs são nulas porque contêm fundamento equivocado para a cobrança. Os documentos de ID 129386683 e 129386681 demonstram que as CDAs têm devidamente identificado o fundamento legal em que a cobrança se baseia: art. 3o do Decreto-lei no 82/1966, art. 1o da Lei no 6.945/1981, art. 34, §§ 1o e 2o e art. 37 da Lei no 3.106/2002 etc., atendendo ao requisito previsto no art. 202, III, do Código Tributário Nacional: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. O agravante afirma que as certidões são nulas porque não indicam expressamente que a cobrança se fundamenta na Portaria SEMOB no 68/2015, mas ignora que o diploma não é lei e que a CDA indica expressamente que a cobrança se fundamenta inclusive no Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, instituído pela Lei no 3.106/2002. Logo, não observo a nulidade alegada pelo agravante. 2. Cobrança fundada em fraude O agravante alega que o reconhecimento judicial da fraude e a juntada dos autos dos processos administrativos que deram origem às CDAs comprovam de plano a nulidade da cobrança. Sem razão. No processo no 0708641-29.2021.8.07.0001 o agravante obteve sentença favorável para declarar a nulidade da constituição da cooperativa (Transport Mobilidade Urbana e Cooperativa LTDA) e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais sofridos pelo agravante (ID 144059882 dos autos de origem). Por outro lado, os documentos juntados pelo agravante demonstram que as autuações foram direcionadas diretamente a ele, imputando-lhe responsabilidade direta pelas irregularidades, conforme ID 62567167, fl. 3: Considerando os fatos expostos neste relatório, conclui-se que houve operação irregular por parte do operador DENIS JONES S. BASTOS SARAUSA, u7lizando o veículo de prefixo no 600563, entre os dias 25/04/2017 e 27/07/2017 até 11h36. A receita oriunda desta operação totaliza o montante de R$211.849,00 (duzentos e onze mil oitocentos e quarenta e nove reais). Da mesma forma, é unicamente o seu nome que consta das CDAs, e não o da pessoa jurídica da qual se desvinculou por meio da sentença proferida no processo no 0708641-29.2021.8.07.0001. Portanto, não é possível, sem a devida instrução probatória, afastar a presunção de certeza e liquidez das CDAs com base apenas na sentença proferida no processo no 0708641-29.2021.8.07.0001, tanto porque o Distrito Federal não foi parte naqueles autos como porque não há, nas CDAs, indicação expressa de que a cobrança se relaciona à participação do agravante na pessoa jurídica da qual se desvinculou por força da sentença judicial. 3. Relação da fundamentação apontada nas CDAs com os processos administrativos O agravante afirma também que a fundamentação que consta das CDAs não tem qualquer relação com os processos administrativos, fundados na Portaria SEMOB no 68/2015. Mais uma vez as alegações do agravante demonstram a necessidade de dilação probatória. O documento de ID 62567173, fls. 32/39, por exemplo, indica que foram encontradas diversas irregularidades no veículo cuja permissão foi, em tese, concedida ao agravante, como cumprimento dos itinerários, operação com painel desligado e selo de vistoria vencido etc. Essa situação evidencia a necessidade de dilação probatória, com análise aprofundada dos processos administrativos, para verificar a verossimilhança das alegações do agravante. O mesmo acontece em relação à afirmação de que a Portaria SEMOB no 68/2015 é inaplicável, na medida em que o agravante ampara sua alegação na necessidade de que a administração demonstre prejuízo para reter/glosar a verba, situação que também enseja dilação probatória. Não observo, portanto, qualquer razão para reforma da decisão recorrida, considerando que a necessidade de dilação probatória é evidente e essa situação foge do escopo estreito das matérias que podem ser veiculadas em exceção de pré-executividade. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 27 de agosto de 2024 16:32:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador